Tribunal: CARF
Processo: 18471.002096/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18471.002096/2008-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.455 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
LABORE ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - AUXÍLIO TRANSPORTE
Conforme Súmula no 89, não incide contribuição previdenciária sobre os
valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO -
PAGAMENTO EM PECÚNIA - VEDAÇÃO
Incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de auxílio
alimentação ao empregado em pecúnia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a exigência de contribuição previdenciária
sobre os pagamentos efetuados a título de vale transporte.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002096/2008-25
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.455 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002096/2008-25

Relatório
Auto de infração
Trata-se de auto de infração, DEBCAD no 37.135.968-6, lançado contra o
contribuinte em referência, relativo as contribuições dos segurados empregados, já que
constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias os pagamentos efetuados aos
segurados empregados e contribuintes individuais declarados em Folha de Pagamento como
auxílio transporte e auxílio alimentação e que não foram declarados nas Guias de recolhimento
do FGTS e informações a Previdência Social — GFIP.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$16.888,37 (dezesseis mil
oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos), além dos juros e multa devidos.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
IMPUGNAÇÃO
10. Inconformada a Impugnante apresenta a defesa de fls. 61/64, em 29/09/2008,
alegando, em síntese:
Transporte
10.1 O contribuinte não recolheu os tributos sobre os valores entregues ao trabalhador,
em espécie, a título de transporte com base na convenção coletiva do sindicato de classe
de seus empregados — Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio e
Conservação do Município do Rio de Janeiro. Cita o texto do acordo no qual fica
consignado que o pagamento a título de indenização de transporte terá caráter
meramente ressarcitório, não tendo natureza salarial, nem se incorporando a sua
remuneração para qualquer efeito, e, portanto, não se constituindo base de incidência de
contribuição previdenciária ou FGTS.
10.2 Assim, não deve prosperar o presente Auto de Infração uma vez que os valores
pagos encontram respaldo na convenção coletiva e que nenhum prejuízo foi suportado
pelos empregados, além de restar demonstrada a inteira boa-fé do contribuinte.
10.3 A lei 7.418/85 que instituiu o Vale Transporte em momento nenhum veda o
pagamento do mesmo em espécie.
Alimentação
10.4 A lei n° 6.321/76, que institui o programa de alimentação ao trabalhador dispõe em
seu art. Y que não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela
empresa. Está expresso na lei que a parcela in natura, entenda-se a parcela em dinheiro
não integra a base de cálculo da contribuição.
10.5 Toda a regulamentação que parte desta lei em hipótese alguma pode inovar no
ordenamento jurídico. A regulamentação somente tem o condão de explicitar aquilo que
foi determinado em lei.
10.6 A própria convenção já citada dispõe: "os empregados.... receberão um auxílio
alimentação, seja em forma de ticket ou em pecúnia, no valor de...".
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.455 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002096/2008-25

10.7 Requer a improcedência do lançamento.
10.8 Posteriormente veio requerer que as intimações sejam feitas em nome do
procurador da empresa.
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
em 25/11/2009, no acórdão 12-27.308, às e-fls. 134 a 144, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 149
a 202 alegando, em síntese, que:
 houve apreciação pelo Egrégio STF, RE 478.410, de relatoria do
Ministro Eros Grau, que entendeu ser inconstitucional, portanto,
inexigível a cobrança de contribuição previdenciária ou social sobre
valores pagos em dinheiro a título de transporte aos empregados;
 o contribuinte, ao não recolher os tributos acima descritos sobre os
valores entregues ao trabalhador, em espécie, a título de transporte, o
fez com base na convenção coletiva do sindicato de classe de seus
empregados, a saber, Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio
e Conservação do Município do Rio de Janeiro;
 a Lei 7.418/85, que instituiu o Vale-Transporte, em momento algum
veda o pagamento do mesmo em espécie.
 em nada erra o contribuinte ao oferecer alimentação ao trabalhador,
entregando dinheiro a este. Pelo contrário, embasa a atitude na própria
legislação e na convenção sindical.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 05/04/2010, e-fls. 148, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 05/05/2010, e-fls. 149, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se de auto de infração, DEBCAD no 37.135.968-6,
lançado contra o contribuinte em referência, já que constituem fatos geradores das contribuições
previdenciárias os pagamentos efetuados aos segurados empregados e contribuintes individuais
declarados em Folha de Pagamento como auxílio transporte e auxílio alimentação e que não
foram declarados nas Guias de recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social —
GFIP.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.455 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002096/2008-25

Matriz constitucional das contribuições previdenciárias
Conforme artigo 149 da Constituição Federal, temos:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Logo, compete a União, a instituição, mediante lei, de contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico (CIDE’s), além daquelas de interesse das categorias
profissionais (CREA, OAB, entre outras).
As contribuições sociais estão discriminadas no artigo 195 da CRFB/88, cuja
finalidade precípua é o financiamento da seguridade social (saúde, assistência e previdência),
como se vê:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência
social de que trata o art. 201; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
III - sobre a receita de concursos de prognósticos.
IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)
(...)
Da simples leitura do dispositivo colacionado percebe-se que as contribuições
sociais, enquanto gênero dividem-se em espécies, quais sejam:
•
Contribuições devidas pelo empresa/empregador (CF/88, artigo 195, I):
a)
Contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.212/91:
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.455 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002096/2008-25

pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b)
PIS/COFINS: incidentes sobre receita ou faturamento;
c)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): incidentes
sobre o lucro.
•
Contribuições devidas pelo trabalhador (CF/88, artigo 195, II): são
também contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.212/91;
•
Os incisos III e IV do artigo 195 ainda tratam das contribuições sobre a
receita de concursos e prognósticos (loterias) e a cargo do importador ou
equiparado.
Como destacado, coube a Lei 8.212/91, que dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências, disciplinar a regra matriz
de incidência das contribuições previdenciárias (critérios material, espacial, temporal, pessoal e
quantitativo).
Contribuições previdenciárias – auxilio transporte
Conforme artigo 28 da referida lei, entende-se por salário contribuição:

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)

Assim, o salário de contribuição engloba a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título aos empregados, incluindo aqueles ganhos habituais
percebidos sob a forma de utilidades. Desta forma, para a inclusão de determinada verba no bojo
do conceito de salário contribuição, base de calculo das contribuições previdenciárias, há que se
verificar o cumprimento dos requisitos (i) onerosidade, (ii) retributividade e (iii) habitualidade.
O artigo 28, §9o, da Lei no 8.212/91 ressalva determinadas parcelas da
incidência de contribuições previdenciárias, por não serem consideradas remuneratórias:

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.455 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002096/2008-25

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
f) aparcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;

Menciona-se a legislação pertinente apenas para fins de contextualização, vez
que a matéria está pacificada no âmbito deste Tribunal Administrativo, conforme redação da
Súmula CARF no 89:

Súmula CARF no 89
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.

Logo, afasto a autuação quanto as contribuições previdenciárias incidentes
sobre parcela paga a título de vale transporte.

Contribuições previdenciárias – auxilio alimentação
Da mesma forma, o artigo 28, §9o, ‘c’ da Lei no 8.212/1991 confere isenção a
parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321/76, por considerá-la
como não remuneratória.
Os professores Onofre Alves Batista Júnior e Paulo Roberto Coimbra Silva, no
livro intitulado “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE DESCONTOS NA FOLHA DE
SALÁRIOS - UMA INTERPRETAÇÃO À LUZ DA “EFICÁCIA IRRADIANTE” DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS”, destacam:

A jurisprudência é pacífica quanto à não incidência das contribuições previdenciárias
sobre os valores relativos ao auxílio-alimentação, ainda que fornecido por empresa não
inscrita no programa de alimentação aprovado pelos órgãos governamentais
(Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT), desde que o seu pagamento seja
realizado in natura.

Por pagamento in natura entende-se o fornecimento de alimentos diretamente
pela empresa aos seus funcionários, estendido também ao valor ofertado via ticket- alimentação.
Tanto é que, a reforma trabalhista (Lei. 13.467/17) deixou cristalino a natureza jurídica
compensatória do auxilio-alimentação, retirando-lhe expressamente qualquer dúvida subsistente
quanto interpretações elaboradas visando caracterizar a parcela enquanto remuneratória. Trata-
se, no jargão trabalhista, de verba paga “para o trabalho”.

A única vedação eleita pela legislação é o pagamento da parcela em pecúnia,
vez que, com o pagamento em espécie, poderia o empregador trasmudar a natureza jurídica do
auxilio alimentação, conferindo-lhe caráter remuneratório.

No presente caso, o contribuinte afirma taxativamente que o pagamento do
auxílio alimentação foi realizado em dinheiro, o que é expressamente vedado pela legislação.
Assim, há incidência das contribuições previdenciárias.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.455 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18471.002096/2008-25

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a autuação quanto a incidência de contribuições previdenciárias
sobre as parcelas referentes ao vale transporte.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital